Tribunal: CARF
Processo: 15504.018370/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.018370/2010-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
DAVI ISIDORO DE MORAIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. LIDE
NÃO INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Comprovado nos autos que o contribuinte se manifestou dentro do prazo de
defesa, afasta-se a intempestividade da impugnação apontada na decisão de
primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no tocante à alegação de tempestividade da
impugnação, e, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
intempestividade da impugnação apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à primeira instância de julgamento para apreciação da defesa apresentada pelo contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$104,27 para saldo
de imposto a pagar de R$10.048,24.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018370/2010-80
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018370/2010-80

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/23 dos
autos, na qual o contribuinte alegou que, por equívoco, teria incluído sua mulher como
dependente em sua declaração de ajuste. Acrescentou que ela teria apresentado declaração em
separado.
A 2a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada, por intempestiva, em decisão assim ementada (fls. 36/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/2/2012 (fl. 46), o contribuinte, em
14/3/2012 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/72, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria inadvertidamente incluído sua esposa como dependente na declaração de
ajuste, uma vez que ela teria apresentado declaração em separado.
- cientificado em 16/6/2010, teria apresentado Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL em 16/7/2010, a qual teria sido considerada intempestiva.
- caberia o cancelamento da exigência, visto que os rendimentos foram declarados
e os tributos pagos por sua mulher.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, deve ser conhecido apenas parcialmente.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação por intempestiva.
Em seu recurso, além da intempestividade, o recorrente apresenta outras alegações acerca da
exigência.
Entretanto, a teor do artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso
Voluntário é voltado contra a decisão de primeira instância. Dessa feita, cabe a este colegiado se
manifestar sobre a única questão decidida na decisão de piso, que foi a intempestividade da
impugnação.
Assim, conheço apenas das alegações acerca da tempestividade da impugnação,
não conhecendo das demais matérias trazidas pelo contribuinte em seu recurso.
A decisão recorrida tomou a impugnação por intempestiva, apontando que o
contribuinte foi cientificado da exigência em 16/6/2010 e teria se manifestado somente em
27/10/2010. Vejamos.
A ciência teria se dado em 16/6/2010 por meio do Edital de fl. 25.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018370/2010-80

Inicialmente, destaco que não consta dos autos cópia do Aviso de Recebimento,
consignando os dados do contribuinte, as tentativas de intimação e o motivo da devolução da
correspondência, de forma a comprovar a regularidade da ciência por edital.
De qualquer forma, ainda que superada essa questão, merece reparo a decisão
recorrida.
O colegiado de primeira instância deixou de observar que o contribuinte se
manifestou em 16/7/2010, conforme atesta o documento de fl.21, com carimbo de protocolo da
Unidade da Receita Federal do Brasil.
Ora, se a ciência se deu em 16/6/2010, a manifestação do contribuinte em
16/7/2010 estaria tempestiva. Ele se manifestou no último dia para apresentação de sua defesa,
cabendo a análise da defesa apresentada pelo colegiado de primeira instância.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-
o apenas no tocante às alegações acerca da tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a intempestividade da impugnação
apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância de
julgamento para apreciação da defesa apresentada pelo contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital